Tribunal: TJDFT
Processo: 0710634-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, observa-se a presença de interesse de incapaz, no entanto, a Procuradoria de Justiça não teve ciência do decisum de id. 16213718. Diante disso, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, voltem conclusos. Brasília, 27 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator